Tribunal: TJDFT
Processo: 0727527-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. DIABETES TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AFERIÇÃO CONTINUA PELO PODER PÚBLICO. PRESSUPOSTOS POR HORA NÃO ATENDIDOS. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, os elementos de convencimento carreados apontam que o agravante não atende os pressupostos necessários, conforme reconhecido na nota técnica do NATJUS e que os sensores de glicose ainda não se configuram como substitutos para a monitorização convencional.
2. Uma vez que a pretensão vai de encontro a parecer emitido pelo órgão técnico auxiliar do juízo, não se verifica a presença do pressuposto da probabilidade do direito para fins de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
3. Recurso conhecido e desprovido.